Tribunal: TJES
Processo: 5004130-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MDG INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros

APELADO: ANA MARIA GUARDACIONI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE REDUÇÃO DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que declarou a nulidade do contrato n. 34371815-8, determinou a celebração de novo contrato com taxa de juros de 1,1%, e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oferta de redução da taxa de juros para 1,1% mediante a celebração de um segundo contrato vinculava as apelantes ao cumprimento da proposta; e (ii) determinar se a manutenção do contrato com juros de 1,8%, sem a efetivação da prometida redução, configura falha na prestação do serviço capaz de justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula n. 297 do STJ, impondo-se o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

A documentação e as atas notariais comprovam que a representante da MDG, agindo em nome do Banco Pan, prometeu à apelada uma taxa de juros promocional de 1,1%, condição essa que não foi implementada, caracterizando descumprimento da oferta vinculante (art. 30 do CDC).

A apelada não foi informada de forma clara sobre a necessidade de tomar providências para efetivar a portabilidade do contrato, ficando evidente que a obrigação de realizar a redução dos juros foi assumida pela representante da MDG, configurando falha na prestação de serviço e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A ausência de cumprimento da oferta e a manutenção dos descontos no benefício previdenciário da apelada com base na taxa de juros superior (1,8%) geraram dano moral indenizável, dada a privação indevida de verba alimentar.

A responsabilidade solidária das rés decorre da atuação da representante da MDG em nome do Banco Pan, conforme art. 34 do CDC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelada para fins de gratuidade de justiça não foi elidida pelas apelantes, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Não se aplica a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre os litisconsortes vencidos, sendo devida a responsabilidade solidária conforme art. 87, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promessa de redução da taxa de juros, formalizada na oferta inicial de contrato, vincula a instituição financeira e seu representante ao cumprimento da taxa de 1,1% conforme veiculado ao consumidor.

A ausência de informação clara e adequada sobre as condições contratuais e a não efetivação da taxa prometida configuram falha na prestação de serviço e justificam a indenização por danos morais.

As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos que atuem em nome da instituição, conforme art. 34 do CDC.

A presunção de hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça a pessoa natural somente pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência ou cessação da condição declarada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 30; 34. CC, art. 422. CPC, arts. 85, § 11; 87; 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recursos de apelação cível
interpostos pelo
Banco Pan S.A.
e pela
MDG Intermediações de Negócios Eireli
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, na
ação de anulação de empréstimo consignado, revisão e devolução de valores c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Ana Maria Guardacioni
, julgou procedentes os pedidos por ela formulados, para o fim de
(i)
declarar a nulidade do contrato n. 34371815-8;
(ii)
determinar a celebração de novo contrato, com a utilização da taxa de juros ofertada (1,1%);
(iii)
condenar as apeladas, solidariamente, à restituição do que foi cobrado a maior nas parcelas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, convém rememorar que a apelada,
Ana Maria Guardacioni
, ajuizou
ação de anulação de empréstimo consignado, revisão e devolução de valores c/c indenização por danos morais
, argumentando que, diante do interesse na contratação de empréstimo, recebeu contato de uma representante da apelante MDG, atuando em nome do Banco Pan, com a promessa de que, embora o contrato de empréstimo previsse a taxa de juros de 1,8%, seria realizada sua portabilidade para que, mediante celebração de um novo contrato, a taxa de juros fosse reduzida a 1,1%, o que, conforme narrativa inicial, não ocorreu.

Na contestação, a apelante MDG, sustenta, em síntese, a regularidade da oferta direcionada à apelada, sob argumento de que ela possuía plena ciência acerca dos termos da contratação, principalmente quanto à taxa de juros estipulada em 1,8%, e que, embora tenha disponibilizado a opção pela portabilidade do crédito para outra instituição financeira, a fim de que fosse alcançada a taxa de juros de 1,1%, a apelada permaneceu inerte e não deu continuidade ao contrato.

O Banco Pan apresentou defesa de forma extemporânea (id. 7453594).

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos supramencionados.

É contra esta sentença que se voltam o
Banco Pan S.A.
e a
MDG Intermediações de Negócios Eireli
.

Feitas as considerações necessárias acerca dos contornos da lide, de início cabe registrar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, após a detida análise da documentação que acompanha a inicial, quando cotejada com as teses defensivas tecidas pela MDG e pelo Banco Pan, renovadas por ocasião dos recursos de apelação, entendo que a irresignação manifestada em relação à conclusão à qual chegou o juízo
a quo
não merece prosperar.

Isso porque é incontroverso nos autos que a apelada foi abordada por funcionária da apelante MDG, representando o Banco Pan, na condição de intermediadora, com oferta de que a taxa de juros seria reduzida a partir da assinatura de um segundo contrato que, conforme evidenciado, jamais fora enviado, de modo que, sobre as parcelas, manteve-se a taxa de juros inicialmente pactuada em 1,8% a.m.

Tal oferta, com juros estabelecidos em 1,1%, inclusive é aquela que é mencionada no início das tratativas realizadas por meio do aplicativo
whatsapp
, a teor do que denotam os trechos dos
chats
colacionados ao id. 7453396, cujo teor transcrevo,
in litteris
:

Olá, Senhora ANA MARIA.

Eu sou a Jéssica, consultora financeira da MDG do Banco Panamericano.

Como conversado por telefone, estou encaminhando uma simulação.

Segue uma prévia simulação:

[...]

Parcela concedida através da taxa promocional de 1,1%.

É isso o que se extrai das atas notariais relativas às tratativas mantidas via aplicativo
whatsapp
que se encontram acostadas aos id ́s 7453397, 7453398 e 7453399, cujo conteúdo - não impugnado pelas apelantes - indica, de forma clara, a promessa de que ao contrato celebrado seria aplicada uma “taxa promocional” no percentual de 1,1% (id. 7453397, fls. 4-5, e id. 7453398, fl. 5), como se extrai do seguinte trecho do diálogo reproduzido na ata notarial de id. 7453398:

É...a gente vai mudar essa taxa, tá? De um e oitenta, ela vai para um ponto um e o valor da prestação não vai ser esse, tá bom? O nosso acordo ela vai ser mantida, com a taxa de um ponto um, tá bom? Pode ficar tranquila, que esse valor não vai ser descontado do seu da sua conta, tá? Pode ficar sossegada, que eu dou a minha palavra, que a portabilidade vai ser feita, tá bom? Eu tô encaminhando para a Senhora o contrato, é a sua via, a Senhora pode deixar guardado daqui a um mês, certo? A gente volta a se falar, aí a gente vai finalizar a portabilidade, tá bom?

Ademais, as conversas retratadas na ata notarial do id. 7453399 reforçam, com clareza, a tese que haveria a celebração do segundo contrato mencionado na inicial, cujos efeitos implicariam na redução da taxa de juros inicialmente pactuada, sem que tenha havido, pelas apelantes, impugnação acerca de seus conteúdos ou da legitimidade da condição de representante da interlocutora.

Essencial destacar que o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor preconiza a vinculação do fornecedor de produtos e/ou serviços à oferta por ele veiculada no mercado de consumo, de modo que, uma vez ofertada a redução da taxa de juros em prol da apelada por meio da celebração de um segundo contrato, ficam as apelantes obrigadas, pela oferta veiculada, ao cumprimento do que fora oferecido à apelada.

Para além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art, 6º, inciso III, estabelece que “
são direitos básicos do consumidor [...] a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade,
características
,
composição
, qualidade, tributos incidentes e
preço
, bem como sobre os riscos que apresentem
”, de modo que a documentação que acompanha a exordial aponta que a apelante não foi devidamente informada acerca das condições do contrato a ela apresentado, visto que prometida redução da taxa de juros em momento posterior,
ora por intermédio da celebração de um novo contrato que jamais foi encaminhado, ora por meio de posterior aplicação de taxa promocional de juros (1,1%), conforme denota a tratativa reproduzida no id. 7453396.

Veja-se, portanto, que as conversas promovidas por meio do
whatsapp
, por onde ocorreu toda a negociação, contêm
informações incompatíveis, deficientes
e, por muitas vezes,
nebulosas
, na medida em que ora se trata a taxa de juros de 1,1% em caráter promocional, ora como decorrente da celebração de novo contrato, por meio da realização de portabilidade, inclusive com informação no sentido de que as parcelas às quais foi aplicada a taxa de 1,8% nem sequer seriam descontadas pelo Banco Pan (id.
7453397
, fl. 5).

Nesse cenário, não viceja a tese recursal no sentido de que foi a apelada quem não deu continuidade à celebração do novo contrato, mormente porque os documentos de id ́s 7453397, 7453398 e 7453399 sinalizam ter partido da apelante MDG, atuando também em nome do Banco Pan, a promessa de que retornaria, após um mês, para realização da dita “portabilidade”, sem que à apelada fosse transmitida qualquer informação acerca da necessidade de tomar tal providência.

Como consequência disso, conquanto a apelada tenha consentido com a celebração do contrato de n. 342371815-8, cuja taxa de juros foi fixada em 1,8% a.m., depreende-se que ela apenas o fez diante da inverídica promessa de que as parcelas alusivas a este sequer seriam descontadas no seu benefício e a de que outro, com taxa de juros mais atrativa (1,1%), seria posteriormente celebrado, implicando na redução do valor das prestações por ela assumidas.

Em assim sendo, diante do descumprimento da oferta veiculada e do dever de informação pela representante da apelada MDG, atuando como correspondente financeira do Banco Pan, não merece retoque a sentença recorrida, que, readequando os termos da relação contratual estabelecida, determinou a confecção de novo contrato, adotando-se a taxa de juros prometida (1,1%), com restituição, à apelada, do que por ela foi pago à maior em decorrência da evidenciada falha na prestação dos serviços por parte das apelantes.

Demais disso, a falha na prestação do serviço, verificada na ausência de disponibilização, à apelada, de novo contrato dotado de taxas de juros inferior à inicialmente contratada, transborda o campo patrimonial e, assim como registrado na sentença recorrida, foi capaz de gerar à apelada abalo capaz de gerar o dano moral alegado.

Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, “
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos
”.

No caso concreto, evidencia-se que a oferta descumprida e insuficientemente informada pela representante da apelada MDG, atuando em nome do Banco Pan, impingiu à apelada desconto no benefício previdenciário em valor superior ao que fora inicialmente prometido, dada a manutenção da taxa de juros inicialmente pactuada.

Conclui-se, portanto, que a apelada sofreu descontos no seu benefício previdenciário de valores indevidos, visto que de boa-fé (CC, art. 422) acreditou na promessa de retorno da representante para nova pactuação, sujeitando-se, de forma indevida, a descontos de parcelas calculadas com juros de 1,8% a.m., na fonte, em valores superiores àqueles para os quais havia se programado, do que se extrai estar presente, também, o ilícito gerador do dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Embora não desconheça a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que a mera cobrança de juros superiores à taxa média do mercado, por si, não é capaz de ensejar abalo aos direitos da personalidade, o que poderia,
mutatis mutandis
, ter aplicação pretendida no presente caso, entendo que a situação descrita nos autos corresponde à falta de cumprimento do dever de cumprimento da oferta, de informação e da boa-fé, uma vez que
prometida à apelada a alteração da taxa de juros após a celebração do primeiro contrato, valendo o registro por ela aderido apenas em decorrência de tal informação, sem a qual, conforme evidenciam os questionamentos realizados via
whastapp
, não contrataria o empréstimo.

Por isso, no tocante aos
danos morais
, reputo que os descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar ensejam a reparação extrapatrimonial, devendo o quantum indenizatório a esse título ser fixado com base na razoabilidade. Daí não ser recomendável o seu arbitramento em patamar capaz de incutir a percepção de enriquecimento imotivado da vítima, e muito menos em valor inexpressivo que não retribua o mal causado pela ofensa, sendo, pois, de rigor atentar para o grau de culpa, as circunstâncias do caso, notadamente a condição do ofendido no contexto em que se deu o fato, e a capacidade econômica do ofensor. Com supedâneo em tais premissas, o
quantum
indenizatório fixado, no caso, em R$ 5.000,00
afigura-se proporcional e razoável
.

Essencial destacar, ainda, que a responsabilidade decorrente da condenação, a meu ver, é solidária, na medida em que a atuação da representante da MDG se deu por intermediação realizada em favor do Banco Pan, estando fartamente demonstrada que a oferta de redução da taxa de juros inicialmente contratada partiu dela, no exercício dessa representação, razão pela qual, uma vez veiculada a oferta pela sua representante, aplica-se ao caso o que dispõe a norma do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

CDC, art. 34.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Em arremate,
quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada
, não merece guarida a tese recursal aventada pelo Banco Pan, na medida em que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, com o expresso registro, no § 4º, de que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”
.

Daí porque, presumindo-se verdadeira e condição de hipossuficiência financeira constante da declaração apresentada, competia à apelante a demonstração de que tal estado jamais existiu ou, por alteração das condições econômicas da apelada, deixou de existir, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar na revogação do benefício concedido.

Por fim, quanto à repartição dos honorários advocatícios pretendida pelo Banco Pan, depreende-se que o art. 87 do Código de Processo Civil assim dispõe acerca do rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
in litteris
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Deste modo, verifica-se que a Lei processual vigente, na ausência de menção expressa na sentença, não determina a repartição igualitária dos honorários, mas que eles sejam pagos
solidariamente
pelos vencidos, razão pela qual também não prospera o recurso de apelação quanto à referida pretensão.

Posto isso, não havendo razões para a reforma da sentença de 1º Grau,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pela
MDG Intermediações de Negócios Eireli
e pelo
Banco Pan S.A.
e a eles
nego provimento
.

Em decorrência da aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o da condenação.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)